Tribunal: STF
Processo: ARE 1195622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inviolabilidade de congressista. 4. Imunidade parlamentar material não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros congressistas ou militantes políticos ostensivos, mas a qualquer pessoa. Precedentes. 5. O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito do Congresso Nacional. Prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (ratione officii), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, caput, da Constituição da República (Pet 5.875 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.5.2017). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.